Tribunal: TJDFT
Processo: 0711338-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível que julgou procedente em parte seu pedido inicial para condenar a operadora ré ao pagamento de R$ 3.801,10 a título de dano material por cobrança indevida e R$ 2.000,00 a título de dano moral em razão da negativação indevida do nome do autor no rol de inadimplentes.

2. Em suas razões recursais, a parte autora pleiteia a reforma da sentença para que seja aplicado ao caso o prazo prescricional decenal e não trienal, conforme fundamentado na r. decisão. Alega que o pedido inicial se consubstanciou na repetição de indébito por serviços não contratados, devendo ser observado o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no EAREsp 676.608/RS, julgado em 21/10/2020. Dessa forma requer seja abarcado no valor da condenação material o dobro dos valores pagos a maior nos meses de setembro de 2016 (R$ 267,97) e outubro de 2016 (R$ 279,99), e o ressarcimentos das custas recursais.

3. Em que pese o esforço do recorrente, inviável o reconhecimento dos indébitos referentes a setembro e outubro de 2016, por duas razões. A primeira é que o julgado do STJ mencionado (EAREsp 676.608/RS) refere-se a serviços de telefonia não contratados, diferente do caso em espécie em que o autor contratou o serviço, migrou de plano, porém o valor da mensalidade era maior do que a ofertada, sem considerar o desconto de 50% (cinquenta por cento). A segunda razão é que inexistem nos autos comprovantes de pagamento das referidas mensalidades. Constam apenas os comprovantes de pagamento de R$ 1.893,20, referente à linha de celular 994008735, contrato 199158768 e de R$ 5,85, referente à linha de celular 98427-0177, contrato 158899757 (ID 2714195, págs.1 a 4).

4. Portanto, sem reparos a sentença que adotou o prazo trienal, previsto no art. 206, §3o, IV, CC.

5. Por fim, quanto ao reembolso das custas recursais, também não prospera o pedido do recorrente, pois a regra no sistema dos Juizados Especiais é que a condenação em custas somente se aplica ao recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno o autor/recorrente vencido ao pagamento de custas adicionais, se houver, e em honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Acórdão servirá de súmula, consoante previsto no art. 46 da Lei 9.099/95.